Tribunal: TJBA
Processo: 8010728-61.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8010728-61.2024.8.05.0113 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABUNA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: ANDERSON SANTOS RODRIGUES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: RENATA CALDAS SOUSA LAZZARINI PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1 - MÉRITO 1.1 - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. ALEGA A NULIDADE DAS PROVAS, EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE “FUNDADAS SUSPEITAS”. NÃO OCORRÊNCIA. APELANTE TRANSITAVA DE MADRUGADA EM MOTO COM ALTA VELOCIDADE, FARÓIS APAGADOS E SEM PLACA. QUANDO REALIZADA A ABORDAGEM, O APELANTE MOSTROU-SE MUITO NERVOSO E O GUARDA AVISTOU UM VOLUME EM SEU BOLSO. PROCEDEU-SE À BUSCA PESSOAL. ENCONTRADAS 68 TROUXINHAS DE “CRACK” E 22 DE “MACONHA”. BUSCA REALIZADA EM DECORRÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1.2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/2006 (CONSUMO PESSOAL). INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA PELO AUTO DE APREENSÃO, LAUDO PERICIAL PROVISÓRIO E LAUDO DEFINITIVO. ENCONTRADAS AO TODO, 68 TROUXINHAS DE “CRACK” E 22 DE “MACONHA”. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA PELOS TESTEMUNHOS POLICIAIS UNÍSSONOS E CONSOANTES ENTRE SI. PLENA EFICÁCIA PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. LASTRO PROBATÓRIO AMPLO E FIRME. CRIME FORMAL, PLURINUCLEAR E DE MERA ATIVIDADE, BASTANDO QUE O AGENTE FLEXIONE, PORTANTO, UM DOS VERBOS DESCRITOS NO CAPUT DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. AFIRMATIVA DO APELANTE DE QUE É APENAS USUÁRIO INCAPAZ DE DESCONSTITUIR TODO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO ENGENDRADO. IMPROVIMENTO. 1.3 - DOSIMETRIA. NOVO CÁLCULO. TERMO MÉDIO. 1.3.1 - PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS E DA NATUREZA DOS PRODUTOS: 68 TROUXINHAS DE “CRACK” E 22 DE “MACONHA”. CULPABILIDADE: APELANTE COMETEU O CRIME ENQUANTO ESTAVA EM GOZO DE REGIME ABERTO DE EXECUÇÃO PENAL. MAIOR CENSURABILIDADE DA CONDUTA. ANTECEDENTES: JÁ FORA CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO. O PROCESSO TRANSITOU EM JULGADO. PENA BASE ALCANÇADA: 07 (SETE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO. 1.3.2 - SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE ATENUANTES, MAS DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ART. 63 DO CP. ACRESCE-SE 1/6 (UM SEXTO). PENA INTERMEDIÁRIA: 8 (OITO) ANOS, (TRÊS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO. 1.3.3 - TERCEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1.3.4 – PENA DEFINITIVA: 8 (OITO) ANOS, (TRÊS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 825 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, CADA DIA CORRESPONDENTE À 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. 1.3.5 - REGIME PRISIONAL: APELANTE CONDENADO À PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. EM DECORRÊNCIA DO ART. 33, §2º, “A” DO CP, DEVERÁ INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. DECISÃO DO JUÍZO PRIMEVO MANTIDA. 2 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA 8 (OITO) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO; ALÉM DO PAGAMENTO DE 825 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, CADA DIA CORRESPONDENTE À 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8010728-61.2024.8.05.0113, tendo ANDERSON SANTOS RODRIGUES, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR